Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA.
1. A autora que, intimada para promover o andamento do processo, manifesta-se tempestivamente requerendo a regularização dos atos processuais não demonstra de maneira inequívoca a perda superveniente do interesse processual (CPC/2015 485 VI).
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.